Tribunal: TJDFT
Processo: 0719132-84.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ARTIGO 24-A DA LEI No 11.340/2006 – PRELIMINAR DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA – REJEIÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA
CASO EM EXAME
Denúncia oferecida pelo Ministério Público imputando ao réu a prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, na forma do artigo 70 do Código Penal, em razão do descumprimento de medidas protetivas deferidas em benefício de sua ex-companheira. O acusado, ciente da decisão judicial que o proibia de contato e aproximação, enviou diversas mensagens à vítima.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I – Nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia da prova digital.
II – Comprovação da materialidade e autoria do delito.
III – Dosimetria da pena e possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.

RAZÕES DE DECIDIR
1. Quebra da cadeia de custódia – A ausência de indícios de irregularidade na coleta ou apresentação das mensagens afasta a alegação de nulidade. O próprio réu confirmou o envio das mensagens, corroborando a prova documental. Além disso, há entendimento no STJ permitindo a condenação mesmo diante de eventual falha na cadeia de custódia, quando há outras provas robustas nos autos.
2. Materialidade e autoria – Medida protetiva vigente proibindo contato e aproximação foi descumprida. Depoimento firme da vítima e confissão do réu reforçam a materialidade do crime. Nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância quando apoiada em outros elementos de prova.
3. Dosimetria e substituição da pena – Pena-base fixada no mínimo legal. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sem alteração da pena final devido à Súmula 231 do STJ. Concurso formal de crimes justifica exasperação da pena. Substituição por pena restritiva de direitos é vedada nos crimes de violência doméstica, conforme Súmula 588 do STJ.
DISPOSITIVO E TESE
Rejeitada a preliminar. No mérito, negado provimento ao apelo.
TESE: O descumprimento de medida protetiva de urgência prevista na Lei no 11.340/2006 configura crime do artigo 24-A da norma, sendo a condenação possível ainda que haja eventual falha na cadeia de custódia, quando outros elementos de prova demonstram a materialidade e autoria do delito.
LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEIS:
- Artigos 24-A da Lei no 11.340/2006 e 70 do Código Penal.
- Artigo 158-A do Código de Processo Penal.
- Súmulas 231 e 588 do STJ.

- Jurisprudência do STJ sobre cadeia de custódia e prova digital.